Tribunal: TJMT
Processo: 0005833-87.2017.8.11.0012
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Apelação Criminal: 0005833-87.2017.8.11.0012
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apelados: WERLES DA SILVA MIRANDA e CLARINDA APARECIDA DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/04/2023
EMENTA:
APELAÇÃO-CRIME. CRIME DE PERTUBAÇÃO DO SESSEGO PÚLICO (ARTIGO 42, INCISO III DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO DA RÉ EM MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO ARTIGO 114, I, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL DE 02 (DOIS) ANOS TRANSCORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional é obtido levando-se em conta a pena imposta na sentença condenatória (pena in concreto), nos termos do artigo 110, § 1.o, do Código Penal.
2. No caso concreto os Apelados WERLES DA SILVA MIRANDA e CLARINDA APARECIDA DOS SANTOS foi condenados à pena de multa em 16 (dezesseis) dias-multa. O prazo prescricional regula-se na forma do artigo 114, I do Código Penal, ou seja, em 02 (dois) anos, tendo o período transcorrido entre a data da publicação da sentença condenatória (12/03/2020) e a data do presente julgamento (18/04/2023). Destarte, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva é medida que de rigor se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005833-87.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WERLES DA SILVA MIRANDA - CPF: 011.660.991-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARINDA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 041.232.881-03 (APELADO), RICARDO OLIMPIO GONCALVES - CPF: 549.843.781-15 (VÍTIMA), RONI GLEITON ROSSETO - CPF: 535.072.401-06 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023